Tribunal: TJPA
Processo: 0804448-66.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804448-66.2018.8.14.0040

APELANTE: JOSE RAMOS DE SOUZA

APELADO: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS COM RETENÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. REJEIÇÃO DO DIREITO DE RETENÇÃO DO IMÓVEL. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse cumulada com perdas e danos ajuizada por empresa loteadora em razão do inadimplemento contratual relativo à promessa de compra e venda de lote urbano. O apelante pleiteia o reconhecimento de nulidade de cláusulas contratuais relativas ao IGPM e aos juros compensatórios, além do direito de retenção do imóvel até o pagamento das benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve regular aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação contratual; (ii) estabelecer se são abusivas as cláusulas contratuais que preveem correção monetária pelo IGPM e juros compensatórios de 6,9% ao ano; (iii) determinar se é cabível o direito de retenção do imóvel em razão da realização de benfeitorias úteis e necessárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença aplicou corretamente o Código de Defesa do Consumidor, inclusive com base no art. 53 do CDC e na jurisprudência consolidada no Tema 577/STJ, reconhecendo a natureza consumerista da relação contratual e afastando cláusula que previa devolução parcelada das quantias pagas.

4.

A alegação de ausência de culpa pelo inadimplemento contratual não se sustenta, pois o apelante deixou de adimplir espontaneamente as parcelas a partir da 9ª prestação do termo de repactuação, sem que houvesse requerimento judicial de revisão contratual.

5.

A previsão contratual de juros compensatórios e correção monetária pelo IGPM é válida e não abusiva, desde que expressa e clara.

6.

A aplicação de juros remuneratórios de 6,9% ao ano não ultrapassa os limites legais previstos no art. 5º do Decreto nº 22.626/33 e no art. 406 do Código Civil, sendo compatível com a prática em contratos de financiamento imobiliário direto entre as partes.

7.

A cumulação de juros compensatórios com correção monetária não configura anatocismo, uma vez que se trata de encargos distintos: os juros remuneram o capital e a correção mantém o valor real da moeda.

8.

É reconhecido o direito do possuidor de boa-fé à indenização por benfeitorias úteis e necessárias, nos termos do art. 1.219 do Código Civil, desde que comprovadas em sede de liquidação.

9.

O direito de retenção do imóvel até o pagamento da indenização por benfeitorias é indevido, pois a reintegração de posse decorre diretamente da rescisão contratual por inadimplemento, conforme jurisprudência do próprio tribunal, não podendo ser condicionada à apuração posterior do quantum indenizatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por JOSÉ RAMOS DE SOUZA contra a sentença que julgou procedente o pedido formulado por B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em ação de reintegração de posse c/c perdas e danos.

A ação foi ajuizada em razão do inadimplemento de contrato de compra e venda de um lote localizado no loteamento Residencial Cidade Jardim. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido da autora para rescindir o contrato e reintegrá-la na posse do imóvel, com a seguinte parte dispositiva:

3. DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, julgo procedente a demanda, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para:

A) RESCINDIR o contrato de promessa de compra e venda do imóvel objeto desta lide;

B) Como consequência, REINTEGRAR a posse do imóvel à autora;

C) Determinar a RESTITUIÇÃO das parcelas pagas (excluídos eventuais juros e multa de atraso) ao compromissário comprador, em valor único (Tema 577-RR/STJ), sobre o qual deve incidir apenas a correção monetária pelo IGPM, a partir de cada desembolso, sendo incabível a aplicação de juros de mora, porquanto a rescisão contratual deu-se por seu inadimplemento, podendo o promissário vendedor reter:

C.1) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C), levando-se em conta as despesas realizadas pelo vendedor com publicidade, tributárias e administrativas, dentre outras; e

C.2) o percentual de 10% (dez por cento) sobre esse valor (item C) a título de multa compensatória pela rescisão;

D) CONDENAR parte a parte ré a pagar taxa de fruição, mensal, no percentual de 0,25% incidente sobre o valor atualizado do contrato, a partir da inadimplência até a efetiva desocupação, limitando-se, porém, a 50% (cinquenta por cento) do valor a ser restituído a título de parcelas pagas, sendo o montante o que mais se aproxima do valor de um possível aluguel;

E) A autora deverá INDENIZAR a parte requerida das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva realização, seu proveito econômico e a boa-fé do réu, questões a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá de restituir.

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor a ser efetivamente restituído, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. Contudo, sendo beneficiária da Justiça Gratuita, que defiro neste ato, com espeque no art. 98, caput, do CPC, fica a obrigação sob condição suspensiva de exigibilidade pelo prazo legal (art. 98, §§ 2º e 3º, Idem).

Transitada em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Em suas razões recursais (ID não informado nos autos), o apelante alega: (i) que a relação contratual deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, dada a natureza da contratação; (ii) que são nulas as cláusulas contratuais relativas à correção monetária pelo IGPM e à taxa de juros compensatórios, por violarem o princípio da transparência e colocarem o consumidor em desvantagem excessiva; (iii) que realizou benfeitorias no imóvel no valor aproximado de R$ 50.000,00, motivo pelo qual requer o reconhecimento do direito de retenção até a indenização respectiva, com base no art. 1.219 do Código Civil.

Ao final, pugna pela reforma parcial da sentença, com o reconhecimento da nulidade das cláusulas abusivas e o direito de retenção do imóvel até o pagamento das benfeitorias.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 13175371, a Apelada B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., preliminarmente, arguiu a nulidade da intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação, sob o argumento de que o ato ordinatório não foi regularmente publicado no Diário da Justiça Eletrônico nem observou o pedido expresso de intimação exclusiva em nome de seu patrono, violando os arts. 272, §§ 5º e 8º, do CPC, bem como os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e publicidade.

No mérito, defendeu a regularidade das cláusulas contratuais e a legalidade da sentença, pugnando pela manutenção integral do decisum.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 14 de julho de 2025.

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES

Inicialmente, cumpre enfrentar a preliminar de nulidade da intimação arguida pela parte Apelada em contrarrazões, sob o argumento de que o ato ordinatório que oportunizou a manifestação sobre a apelação não teria sido publicado no Diário da Justiça Eletrônico (DJe), mas apenas disponibilizado por meio do sistema do Processo Judicial Eletrônico – PJe, sem observar o pedido expresso de intimação exclusiva em nome de advogado constituído.

Sem razão, contudo.

Inegável que, à época da publicação do ato, vigorava a regra de que a intimação eletrônica dispensava a publicação no órgão oficial, nos termos do artigo 5º da Lei do Processo Eletrônico que dispõe que: “
as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei,
dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico
. Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seu entendimento no sentido de que: "
há de prevalecer a intimação prevista no art. 5º da Lei do Processo Eletrônico, à qual o § 6º do art. 5º atribui status de intimação pessoal, por ser forma especial sobre a genérica, privilegiando-se a boa-fé processual e a confiança dos operadores jurídicos nos sistemas informatizados de processo eletrônico, bem como garantindo-se a credibilidade e eficiência desses sistemas
" (STJ, EAREsp 1.663.952/RJ, desta relatoria, CORTE ESPECIAL, DJe de 09/06/2021).

Assim, havendo expedição válida e regular do ato no PJe, com ciência registrada eletronicamente, não há que se falar em nulidade da intimação ou violação ao contraditório e à ampla defesa. A intimação foi suficientemente eficaz para fins de impulso processual e conhecimento do ato, especialmente quando o patrono da parte encontrava-se regularmente habilitado e ciente dos meios de comunicação processual eletrônico, como se verificou nos autos.

Rejeita-se, pois, a preliminar de nulidade.

3.

RAZÕES RECURSAIS

Inicialmente, verifico que a sentença não deixou de aplicar a legislação consumerista, como quer fazer crer o apelante, o juízo
a quo
reconheceu expressamente a natureza de relação de consumo (cf. sentença, p. 6 e ss.), fundamentando-se, inclusive, em dispositivos do CDC, como o art. 53, para fixar a restituição das parcelas pagas com retenção proporcional.

O próprio deferimento da devolução em parcela única, afastando a cláusula contratual que previa pagamento parcelado, decorreu da aplicação da tese firmada no Tema 577 dos recursos repetitivos do STJ (REsp 1.300.418/SC), que reconhece abusiva a cláusula que condiciona a restituição à conclusão da obra ou à dilação excessiva do pagamento.

Assim, não há nulidade ou omissão quanto à aplicação do CDC.

3.1

DA AUSÊNCIA DE CULPA PELO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL

Prosseguindo na análise das alegações, o apelante invoca ausência de culpa pelo inadimplemento contratual, o que teria decorrido da abusividade das cláusulas contratuais impostas pela apelada. O apelante impugna as cláusulas que estipulam juros compensatórios e correção monetária pelo IGPM, sob o fundamento de que estas seriam abusivas por violarem o princípio da transparência.

Ocorre que, malgrado o esforço do recorrente em justificar o descumprimento de suas prestações, o fato é que o contrato não guarda vícios de nulidade,

salvo aquele relativo ao elevado percentual a título de despesas administrativas que foi corrigido pelo juízo
a quo
em sua sentença.
Logo, o
consentimento do Apelante foi livre e consciente, sendo que desde março de 2017 – a partir da 9ª parcela do Termo de Repactuação, passou a não honrar com os pagamentos.

Se o réu/apelante entendia haver desequilíbrio contratual pela abusividade de determinadas cláusulas, o caminho a ter sido trilhado era o da renegociação da dívida ou repactuação do contrato e, após, ante a eventual negativa da promitente vendedora ou em não lhe sendo favoráveis as condições, deveria ter ingressado com Ação Revisional do Contrato, e não simplesmente deixar de efetuar o pagamento.

Deveras, é importante ter em vista que o Código Civil prevê a possibilidade de revisão da obrigação contratada (cláusula
rebus sic stantibus)
, quando, por motivos imprevisíveis e alheios à vontade das partes, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida, no momento da contratação e no momento da execução do contrato, assim como, para restabelecer o equilíbrio da relação, caso ocorra uma situação de grande vantagem para uma das partes, em contrapartida com uma situação de onerosidade excessiva para outra (art. 478-480 /CC); porém, o réu/apelante não lançou (ou não pôde lançar) mão de tal ferramenta, restando configurada sua conduta da inadimplência, cujas consequências são legalmente inarredáveis.

Não pode o réu legitimar o descumprimento do contrato já realizado por sua conta, sem amparo em ordem judicial. Se ele assume que deixou de pagar as parcelas, confessando que descumpriu com cláusula básica do contrato com que se comprometeu, possibilita naturalmente a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda.

3.2 DOS JUROS COMPENSATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGPM

Na sequência das alegações recursais, considerando que os contratos de Promessa de Compra e Venda em questão sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor, cumpre-me verificar se há a abusividade alegada pelo apelante como ensejadora da nulidade contratual, correspondente à incidência, sobre as parcelas pactuadas, de correção monetária pelo IGPM somada a juros compensatórios de 6,9% (seis vírgula nove por cento) ao ano.

Pois bem. Entendo não haver a abusividade alegada no ponto em comento.

Isso porque a Lei n.º 6.766/79, ao tratar dos contratos de promessa de compra e venda de loteamentos, expressamente autoriza a inclusão no instrumento contratual, tanto da correção monetária, como de juros compensatórios, desde que claros e expressos os respectivos índice e taxa, bem como, o período de sua incidência. É que consta do artigo 26-A, incisos IV e VI da referida Lei,
in verbis
:

“Art. 26-A. Os contratos de compra e venda, cessão ou promessa de cessão de loteamento devem ser iniciados por quadro-resumo, que deverá conter, além das indicações constantes do art. 26 desta Lei:

(...)

IV - os índices de correção monetária aplicáveis ao contrato e, quando houver pluralidade de índices, o período de aplicação de cada um;

(...)

VI - as taxas de juros eventualmente aplicadas, se mensais ou anuais, se nominais ou efetivas, o seu período de incidência e o sistema de amortização;”

E, ainda que não houvesse previsão específica, os juros compensatórios correspondem a encargo contratual decorrente da natureza de negócios que envolvem o pagamento fracionado e diferido por longo período, em negócio que implica concessão de crédito ao adquirente.

Deveras, o Tribunal da Cidadania, ao apreciar questão assemelhada, relativa à alienação de imóveis em construção, fixou o entendimento de que, quando o parcelamento do valor do bem é realizado diretamente pela incorporadora, não há qualquer ilegalidade na cláusula que, dentro dos limites legais, prevê juros compensatórios.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES.
1. "Na incorporação imobiliária, o pagamento pela compra de um imóvel em fase de produção, a rigor, deve ser à vista. Nada obstante, pode o incorporador oferecer prazo ao adquirente para pagamento, mediante parcelamento do preço. Afigura-se, nessa hipótese, legítima a cobrança de juros compensatórios."

(EREsp 670.117/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2012, DJe 26/11/2012).
1.1. No caso dos autos impôs-se a reforma do acórdão recorrido, que decidiu de modo contrário à orientação deste Tribunal Superior. 2. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 887173 SP 2016/0069355-9, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 15/03/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2018) – Destaquei.

Igualmente, não há ilegalidade alguma na adoção do IGPM para correção do saldo devedor de compromisso de venda e compra de lote residencial. Inclusive, esse é o índice oficial normalmente utilizado para atualizar débitos dessa natureza, por ser derivado do índice de variação dos preços na construção civil (INCC).

Assim como é absolutamente lícita a incidência de juros sobre as prestações vincendas – já que o fracionamento do preço encerra, na verdade, financiamento do preço –, da mesma forma, a correção monetária é admissível, na medida em que consiste em simples método de preservação do valor real da moeda, conforme vem entendendo a jurisprudência pátria
[1]
.

Outrossim, cabe registrar que a taxa de juros compensatórios ora aplicada, de 6,9% (seis vírgula nove por cento) ao ano, não se revela abusiva pois sequer ultrapassa o limite definido no artigo 5º do Decreto n.º 22.626/33 (Lei de Usura), ou ao percentual dos juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês previsto na legislação civil (artigo 406 do Código Civil, cumulado com o artigo 161, § 1º. do Código Tributário Nacional – aplicáveis, aqui, por analogia).

Sendo assim, a estipulação de atualização das prestações mensais pelo IGPM e de incidência de juros remuneratórios nos moldes pactuados não implica, por si só, anatocismo, isto é, incidência de juros sobre juros. Na realidade, o que o contrato prevê é a cumulação de juros e correção monetária, o que de forma alguma é vedado por lei.

Em outras palavras, não se pode confundir a correção monetária com os juros. Aquela tem por finalidade a mera atualização do débito, para manter o seu valor real, ao passo que os juros remuneratórios visam à remuneração do capital, impedindo, assim, que o credor seja lesado pelo pagamento diferido do preço do imóvel.

Destarte, o reajuste das prestações mensais, da forma como determinada no contrato, não implica anatocismo, e nos autos não há indícios da incidência de novos juros sobre tais cálculos.

3.3 DA INDENIZAÇÃO PELAS BENFEITORIAS E DO DIREITO DE RETENÇÃO

A teor do artigo 1.219 do Código Civil, é inconteste o direito do apelante à indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias, visto que era possuidor de boa-fé durante o período de adimplência contratual e construiu edificação (casa de alvenaria) no lote que, à época da assinatura do pacto, não possuía nenhuma acessão física ou benfeitoria, sendo tal prerrogativa uma decorrência lógica da rescisão do contrato e da reintegração de posse dada ao vendedor.

Deveras, existindo benfeitorias no imóvel que incrementam o valor e o uso do terreno, deve ser reconhecido o direito do réu de ser reparado pela construção das edificações, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, afinal, obstar o exercício do direito de ressarcimento contribuiria para o enriquecimento sem causa da parte demandante, que irá retomar o imóvel com melhorias e construções, o que encontra óbice no ordenamento jurídico pátrio (art. 844 e seguintes do Código Civil).

Do exame dos autos, verifico que a sentença vergastada, acertadamente, ao declarar rescindido o contrato entabulado entre os litigantes, impôs à empresa apelada o dever de indenizar o réu pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel, determinando que o
quantum
devido seja apurado em liquidação de sentença, cingindo-se a discussão recursal
sobre o direito de retenção pleiteado pelo Recorrente.

O Apelante visa garantir seu direito de retenção sobre as acessões/benfeitorias úteis e necessárias que realizou no terreno a fim de permanecer na posse do imóvel até a indenização integral delas.

Sobre o tema, se consolidou no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça
[2]
, o entendimento de que: “
n
ão é cabível condicionar a reintegração de posse em epígrafe ao pagamento dos valores a serem recebidos a título de indenização pelas benfeitorias em comento, ou seja, esta não pode ocorrer previamente, visto que medida reintegratória na hipótese é uma mera decorrência lógica da resilição do ajuste, uma vez que reconhecido o inadimplemento, a causa que legitimava a permanência no bem deixou de existir, enquanto que a referida indenização, exige a prévia apuração do quantum em sede de liquidação
”.

Assim, não merece reformas a sentença, neste ponto.

4. PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, conheço o recurso de apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém,

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]
COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA. Lote residencial. Critério de reajuste das parcelas do preço. Juros remuneratórios de 9% ao ano. Admissibilidade. Art. 26, V, da Lei nº 6.766/79. Correção monetária pelo IGPM. Admissibilidade. Índice previsto no contrato e adequado à atualização das parcelas do preço diferidas no tempo. Inexistência de cobrança indevida. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - AC: 10044640320208260664 SP 1004464-03.2020.8.26.0664, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 30/03/2021, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021) – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C CONSIGNATÓRIA. JUROS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM. DEPÓSITO PARCIAL. MORA NÃO AFASTADA. 1. No caso, não se vislumbra abusividade na cobrança de juros remuneratórios cumulados com correção monetária pelo IGPM, considerando que os juros têm a finalidade de remunerar o capital concedido para o financiamento destinado à aquisição do imóvel e o IGPM, a seu turno, tem por propósito atualização da moeda frente a sua desvalorização. 2. O depósito dos valores que o apelante entende devido não afasta a inadimplência, portanto, não acarreta o efeito liberatório e afastamento da mora. 3. Majoração da verba honorária (art. 85, § 11º do CPC). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 54829676920208090051, Relator: JERONYMO PEDRO VILLAS BOAS - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/12/2021) – Destaquei.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEIÇÃO - REAJUSTE DAS PARCELAS - CORREÇÃO PELO IGPM - POSSIBILIDADE - CORREÇÃO DO SALDO DEVEDOR - ABUSIVIDADE. Embora se reconheça o direito fundamental da parte ao devido processo legal, do qual desdobra o direito à produção probatória, tal direito não é absoluto, encontrando limites de exercício no próprio ordenamento jurídico. Não há qualquer ilegalidade na cobrança de juros remuneratórios no percentual de 6% ao ano, cumulados com correção monetária, pelo índice do IGPM, pois são encargos distintos, sendo que o primeiro remunera o capital e a segunda, constitui mera atualização da moeda, desvalorizada pelo decurso do tempo. A correção monetária não representa um acréscimo, mas mera recomposição do valor de compra da moeda. A correção do saldo devedor pelo índice do IGPM, mais juros de 6% ao ano, se mostra abusiva e desproporcional, devendo ser substituída pelo índice da caderneta de poupança. (TJ-MG - AC: 10000200590578002 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/05/2021)

[2]
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0805402-15.2018.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/01/2024;
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0007863-90.2018.8.14.0040 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/07/2024 )

Belém, 12/08/2025